Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-59.2023.8.11.0091
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000534-59.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANDERLEIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 879.272.411-68 (APELANTE), MASCILENE MOREIRA DE ALBUQUERQUE MENESES - CPF: 044.856.753-94 (ADVOGADO), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO PERIGO - CPF: 037.458.769-89 (APELADO), JAIR HABOWSKI (APELADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES/MT (APELADO), JAIR HABOWSKI - CPF: 569.133.039-04 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELADO), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

LEI MUNICIPAL 530/2007. NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE DA EXONERAÇÃO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei Municipal 530/2007 permite o desligamento unilateral de Agentes Comunitários de Saúde sem necessidade de procedimento administrativo prévio, considerando a natureza precária do vínculo.

2 - Entender que a legislação dos servidores públicos municipais estatutários conferiu estabilidade ou efetividade aos Agentes de Saúde contratados por legislação específica, importaria em burla ao princípio do concurso público.

3 - Agentes Comunitários de Saúde, regidos por lei própria, não têm direito às garantias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que se aplica exclusivamente aos servidores efetivos.

4 - A contratação por meio de processo seletivo público para funções temporárias não confere estabilidade, admitindo-se a exoneração conforme a discricionariedade da administração pública.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por

Vanderleia Barbosa da Silva

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Verde/MT, no Mandado de Segurança

impetrado contra ato tido com ilegal expedido pelo

Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes/MT,

que denegou a segurança pretendida e julgou extinto o processo com resolução do mérito (id. 209603339).

Narra que é servidora municipal de Nova Bandeirantes/MT, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde desde 02/07/2012 e foi exonerada sumariamente pela Portaria n. 101/2023, sem fundamentação no ato, em 28/03/2023.

Defende a nulidade do Ato ao argumento que este carece de motivação. Acrescenta que tomou ciência de sua exoneração via
whatsApp,
demonstrando total descaso da administração.

Afirma que ‘
supõe que a exoneração decorre de um procedimento administrativo – nada parecido com um PAD regular – instalado sobre a alegação de que a Impetrante teria incorrido em falta grave, especificamente em “desídia em serviço
”’.

Ressalva que no referido procedimento baseado num Relatório emitido pelo Conselho Municipal de Saúde, foi notificada para apresentar defesa. Sustenta, ainda, que foram ouvidas seis testemunhas, das quais ‘
2 consideraram ruim o serviço da Impetrante; 2 consideraram regular; os outros 2 consideram ótimo’
.

Aduz, então, que mesmo apresentada a respectiva defesa foi exonerada sumariamente e sem justificativa no ato publicado, caracterizando a não observância ao contraditório e ampla defesa.

Destaca que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Bandeirantes – Lei Municipal n. 594/2008 – não foi observada na hipótese e dessa forma a Portaria n. 101/2023, de 28/03/2023 é nula.

Diante do exposto requerem que a sentença seja cassada ao argumento que ocorreu cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, a fim de determinar a reintegração da impetrante ao Cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Contrarrazões ao recurso pelo desprovimento do recurso em id. 209603345 pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da sentença de origem (id. 215366159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por

Vanderleia Barbosa da Silva

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Verde/MT, no Mandado de Segurança

impetrado contra ato tido com ilegal expedido pelo

Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes/MT,

que julgou denegou a segurança pretendida e julgou extinto o processo com resolução do mérito (id. 209603339).

Para melhor elucidar a situação, transcrevo parte da sentença proferida nos autos (id. 209603339):

“Pois bem. No caso concreto impetrou-se o presente mandado de segurança contra ato em tese ilegal, consistente na exoneração da parte-requerente, até então Agente Comunitária de Saúde, alegando que se deu sem justificativa, sem processo administrativo prévio, sem o direito de ampla defesa e contraditório e sem direito a recurso hierárquico.

Doutro lado, o Município alega a ausência de ilegalidade, eis que aos agentes comunitários de saúde não são concedidas as vantagens e benefícios previstos no Plano de Carreira dos demais servidores públicos, podendo ocorrer com prudência adequada o desligamento unilateral, conforme preceitua a Lei Municipal 530/2007.

Consequentemente, tendo havido a comprovação de uma das hipóteses legais para o desligamento unilateral da Impetrante, descabida a reintegração no cargo.

Logo, não há qualquer ilegalidade que se possa constatar de plano no ato da Administração, de modo que o indeferimento do pedido de tutela antecipada, é a medida a ser adotada.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

A recorrente reclama da não aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais ao seu caso, principalmente no que se refere ao Procedimento Administrativo Disciplinar que deve preceder eventual exoneração do serviço público.

No caso específico, verifica-se que a recorrente tomou posse como
Agente Comunitário de Saúde
em
02/07/2012
(id.209603310) e sua contratação foi regulamentada pelo
Lei Municipal n. 530/2007
, que dispõe sobre o exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias no âmbito do Município de Nova Bandeirantes.

É importante definir qual a natureza do vínculo funcional entre o Município e a parte recorrente, tornando possível precisar as implicações jurídicas dessa relação.

A Emenda Constitucional nº 51, por sua vez, deu nova redação ao art. 198, § 4º, da Constituição Federal:

Constituição Federal. Art. 198. (...)

§ 4º
Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

Por sua vez, a Lei nº 11.350/06, que regulamentou o exercício e a contratação de Agentes Comunitários de Saúde, em seu art. 9º,
caput
e parágrafo único, estabelece:

Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias
deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Nesse passo, o Município de Nova Bandeirantes, valendo-se da autorização constitucional, editou a Lei Municipal n. 530/2007 criando o cargo de Agente Comunitário de Saúde e estabelecendo o que segue:

Art. 7º
A contratação de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias, deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 10
Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias que
ingressarem por meio de processo seletivo público submetem-se ao regime jurídico administrativo estabelecido nesta Lei
,
não lhes sendo concedidas as vantagens e benefícios previstos no Plano de Carreira dos demais servidores públicos
, e ainda:

Art. 11
O Município
poderá promover o desligamento unilateral do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias
, na comprovada ocorrência
de uma das seguintes hipóteses:

I - prática de falta grave, assim consideradas aquelas que configurem:

(...)

d) indisciplina, insubordinação e
desídia em serviço
;

e)
descumprimento de norma ou procedimento, relativamente ao exercício de suas atribuições
;

(...)

IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 30 (trinta) dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de trabalho, estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.
(destaquei)

Sendo assim, como a posse ocorreu em 02/07/2012 (id. 209603310), tendo por base os dispositivos legais e constitucionais acima transcritos, não restam dúvidas acerca da legislação a ser aplicada no caso.

Se a lei municipal preconizou que o regime jurídico entre a Administração Pública e a Apelante será diferente do estatutário, não há que se falar em aplicar a Lei dos Servidores estatutários sob pena de caracterização de um regime jurídico híbrido, ou seja, regime distinto daqueles previstos em lei, com vantagens de ambos os regimes, no entanto, sem qualquer previsão legal.

Dessa forma, a Lei Municipal n. 594/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da referida Municipalidade,
não se aplica no caso em análise
, vez que especificamente estabelecido na legislação que rege os Agentes de Saúde, ao especificar que os Agentes ‘
submetem-se ao regime jurídico administrativo estabelecido nesta Lei
,
não lhes sendo concedidas as vantagens e benefícios previstos no Plano de Carreira dos demais servidores públicos’
(art.10 da Lei n. 230/2007).

Ressalta-se, por oportuno, que a investidura em cargo público efetivo, ao qual se aplica o estatuto dos servidores municipais, deve ser realizada por meio de concurso público, conforme previsão do art. 37, II, da Constituição Federal, sendo imperioso à Administração Pública observá-la, em decorrência dos princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência, salvaguardando o interesse público.

No caso dos autos, a parte autora afirmou o início do vínculo funcional com o Município no ano de 2012, não fazendo prova de que forma se deu o seu ingresso no serviço público, que deve ter ocorrido por processo seletivo ou por contratação temporária.

Diante disso, como bem decidiu o Juízo sentenciante, não existe o direito defendido pela apelante de obter a readmissão ao cargo temporário anteriormente ocupado, pela suposta nulidade de sua exoneração diante da ausência de prévia instauração de procedimento administrativo, haja vista que "
o contrato temporário não confere direito de estabilidade aos seus ocupantes, dada sua natureza precária, admitindo, como mencionado, a exoneração 'ad nutum'", de acordo com a discricionariedade do ente público, e antes mesmo do término do prazo estabelecid
o" ( Apelação Cível n. 2012.025554-7, de Brusque, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 29-09-2015) e, portanto,
não houve qualquer ilegalidade na sua exoneração
, que se deu por ato discricionário da administração municipal, inclusive,
precedido de relatório e defesa apresentada pela recorrente
e, para ter direito à reintegração no cargo, a autora deveria ter ingressado no serviço público após aprovação em processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, conforme determina a Constituição Federal.

Vale lembrar que os servidores como no caso da reclamante/autora, não fazem jus à efetivação definitiva no cargo público, pois estão vinculados ao quadro de maneira precária, nos termos do art. 37, IX, da CF, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS. EXONERAÇÃO APÓS TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 16 ANOS DESDE A ADMISSÃO. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUMISSÃO A PROCESSO SELETIVO. NATUREZA PRECÁRIA DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO CONFERE ESTABILIDADE AOS SEUS OCUPANTES. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO "AD NUTUM" A QUALQUER MOMENTO
. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50080804220218240015, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 06/12/2022, Terceira Câmara de Direito Público) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
EXONERAÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER O PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
- INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO - ILEGALIDADE DA CLÁUSULA - CONTRATAÇÃO CUJA NATUREZA É TEMPORÁRIA - ART. 37, IX DA CF -
VÍNCULO PRECÁRIO - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO
. Celebrado contrato administrativo pela autora com a Administração Municipal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme determina o art. 37, inciso IX da Constituição da Republica e verificada a nulidade da cláusula que previu o prazo indeterminado para sua duração, não resta dúvida de que o vínculo estabelecido é revestido de caráter de precariedade, motivo por que a rescisão do contrato mostra-se afeita à álea da discricionariedade administrativa, devendo atender apenas critérios de conveniência e oportunidade.
Assim, não possuindo o direito à estabilidade no serviço público, o servidor contratado através de Processo Seletivo Simplificado para o exercício do cargo de Agente Comunitário de Saúde, com escopo de atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, inexiste ilegalidade no ato impugnado.
(TJ-MG - AC: 00027832820128130059 Barroso, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 07/07/2016, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2016) (destaquei)

Destarte, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo que culminou no desligamento da apelante dos quadros de pessoal do Município apelado, porque o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
tem aplicabilidade restrita aos detentores de cargo de provimento efetivo
, o que, reitera-se, não é o caso da autora.

Os ocupantes de cargos, empregos ou funções temporárias, em razão da instabilidade do vínculo, da precariedade da admissão e do lapso temporal a que se subordinaram desde o início, podem ser demitidos sumariamente, não se cogitando de qualquer afronta ao devido processo legal, pertinente somente aos servidores concursados.

Dessa forma, diante da inexistência de ilegalidade no ato administrativo de dispensa da recorrente, não merece acolhida a pretensão de ser reintegrada na função de agente comunitário de saúde.

Isto posto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO seu PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024